Tribunal: TJPA
Processo: 0001563-42.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001563-42.2017.8.14.0301

APELANTE: EDIELSON CAMBRAIA DOS SANTOS, VERA MARCIA DE LIMA E SILVA

APELADO: ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME, CONDOMNIO RESIDENCIAL COSTA FORTUNA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE IMÓVEL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RESULTADO: RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Vera Márcia de Lima e Silva e Edielson Cambraia dos Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse c/c revisional de débito e indenização por danos morais movido contra Âncora Incorporadora Ltda. e extinguiu a ação em relação ao Condomínio Costa Fortuna, por ilegitimidade de parte. Alegaram os apelantes que tiveram sua casa invadida pela construtora, com arrombamento, troca de fechaduras e retirada de pertences sem autorização, não tendo sido cumprida decisão liminar de reintegração de posse, motivo pelo qual pleiteiam reparação moral no valor de R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as condutas da construtora caracterizam ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais; (ii) verificar a existência de elementos suficientes para configurar a violação dos direitos da personalidade dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Assegura-se que a ausência de ocupação do imóvel pelos apelantes, à época da troca de fechaduras e consolidação da propriedade pela construtora, descaracteriza o alegado esbulho possessório, conforme destacado na sentença de primeiro grau.

4.

Sustenta-se que a conduta da construtora configura exercício regular de direito, diante da rescisão contratual em decorrência do inadimplemento pelos autores, não havendo ilicitude ou ofensa aos direitos da personalidade.

5.

O dano moral não se confunde com dissabores ou aborrecimentos oriundos de relações contratuais, exigindo-se, para sua configuração, efetiva lesão à honra ou à integridade psíquica, o que não ficou demonstrado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O exercício regular de direito decorrente da rescisão contratual e consolidação de propriedade fiduciária não configura ato ilícito para fins de reparação por danos morais.

2.

O dano moral exige comprovação de lesão efetiva aos direitos da personalidade, não se presumindo em situações de mero descumprimento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XI; CPC/2015, art. 487, I; Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no documento.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001563-42.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: VERA MARCIA DE LIMA E SILVA E EDIELSON CAMBRAIA DOS SANTOS
(ADVS. EDNELSON SILVA AMARAL E CARIMI HABER CEZARINO CANUTO)

APELADOS: CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA FORTUNA (ADV. CLEA SOUZA DA CUNHA) E ANCOA INCORPORADORA LTDA – ME
(ADV. CINTHIA DANTAS VALENTE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
VERA MARCIADE LIMA E SILVA
e
EDIELSON CAMBRAIA DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que,
“com relação à requerida ÂNCORA INCORPORADORA LTDA, pelos fundamentos e fatos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
revogando-se a tutela antecipada anteriormente deferida
, porquanto restou demonstrado que nenhum ato ilícito fora perpetrado pela construtora, a qual se ateve ao procedimento estabelecido em instrumento contratual”; Com relação ao requerido Condomínio Costa Fortuna, JULGO EXTINTA a ação, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, por ser este parte ilegítima para figurar nos presentes autos”; Com relação ao pleito reconvencional, JULGO EXTINTO, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, porquanto se constatou a perda de interesse em razão da perda do objeto”.

Em suas razões, sustenta a parte apelante a necessidade de reforma parcial da sentença para que os requeridos sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), argumentando para tanto, que:

“(...)

OS APELANTES TIVERAM A SUA CASA VIOLADA PELA APELADA, SUA RESIDÊNCIA FOI ARROMBADA, OS APELANTES FORAM IMPEDIDOS DE RETIRAR SEUS BENS PESSOAIS E PROFISSIONAIS.

MESMO COM DECISÃO FAVORÁVEL LIMINARMENTE PELA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DOS APELANTES, A APELADA NÃO CUMPRIU COM A DECISÃO, NÃO DEVOLVEU AS CHAVES.

A APELADA, SEM AUTORIZAÇÃO DOS APELANTES, RETIROU TODOS OS BENS PERTENCENTES A ELES E ALEGOU A VENDA DO IMÓVEL PARA TERCEIROS.

Tal prática tão confiante da construtora em não cumprir uma ordem judicial liminar, só nos faz questionar se a construtora não possui tal prática como constante aos seus clientes?

O FATO DE A APELADA TER INVADIDO O IMÓVEL DOS APELANTES, ARROMBADO A CASA, TROCADO AS FECHADURAS, IMPEDIDO OS APELANTES RETIRAREM OS PERTENCES, NÃO CUMPRIDO COM DECISÃO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, RETIRADO TODOS OS PERTENCES DOS APELANTES SEM A AUTORIZAÇÃO DELES, TAIS FATOS FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Assim, NÃO DEVE SER CONSIDERADO COMO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO OS ATOS PRATICADOS PELA CONSTRUTORA.

Os Apelantes possuem direito à
reparação por todos os danos sofridos pela Apelada.

A Constituição Brasileira apregoa taxativamente no artigo 5º, XI: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."

Nesse sentido, algumas decisões dos Tribunais que deferem a indenização por danos morais por conta de atitudes ilegais e esbulhatórias, senão vejamos:

...................................................................................................................

A reparação por dano moral, em realidade, visa compensar a dor, vergonha, humilhação, mágoa, sofrimento e angústia experimentados pela vítima, eis que se encaixam perfeitamente nos moldes do dano ocorrido e levando em consideração os parâmetros para sua fixação, já que ao fixar o valor da reparação sofrida pelo dano moral.

A indenização por dano moral tem caráter dúplice, ou seja, ressarcitório e punitivo.

É importante ressaltar que o ocorrido foge da esfera do mero aborrecimento, não há justificativas para a inviolabilidade da casa ou do impedimento de reaver os pertences pessoais.

...................................................................................................................

Interpretando a contrário sensu a decisão supracitada, caso haja comprovação nos autos de arrombamento (invasão) no apartamento e a retirada dos pertences dos Apelantes, sem autorização desses, então, a Apelada deve realizar a reparação do dano moral sofrido pelos Apelantes.

Isto posto, requer a REFORMA DA SENTENÇA a fim de haja a reparação do ato através de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), sendo dividido o valor para cada Apelante, visando os princípios da razoabilidade e da Proporcionalidade”.

Contrarrazões (PJe ID nº 14.265.979).

É o relatório. Sem redação final.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE IMÓVEL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RESULTADO: RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Vera Márcia de Lima e Silva e Edielson Cambraia dos Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse c/c revisional de débito e indenização por danos morais movido contra Âncora Incorporadora Ltda. e extinguiu a ação em relação ao Condomínio Costa Fortuna, por ilegitimidade de parte. Alegaram os apelantes que tiveram sua casa invadida pela construtora, com arrombamento, troca de fechaduras e retirada de pertences sem autorização, não tendo sido cumprida decisão liminar de reintegração de posse, motivo pelo qual pleiteiam reparação moral no valor de R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as condutas da construtora caracterizam ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais; (ii) verificar a existência de elementos suficientes para configurar a violação dos direitos da personalidade dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Assegura-se que a ausência de ocupação do imóvel pelos apelantes, à época da troca de fechaduras e consolidação da propriedade pela construtora, descaracteriza o alegado esbulho possessório, conforme destacado na sentença de primeiro grau.

4.

Sustenta-se que a conduta da construtora configura exercício regular de direito, diante da rescisão contratual em decorrência do inadimplemento pelos autores, não havendo ilicitude ou ofensa aos direitos da personalidade.

5.

O dano moral não se confunde com dissabores ou aborrecimentos oriundos de relações contratuais, exigindo-se, para sua configuração, efetiva lesão à honra ou à integridade psíquica, o que não ficou demonstrado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O exercício regular de direito decorrente da rescisão contratual e consolidação de propriedade fiduciária não configura ato ilícito para fins de reparação por danos morais.

2.

O dano moral exige comprovação de lesão efetiva aos direitos da personalidade, não se presumindo em situações de mero descumprimento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XI; CPC/2015, art. 487, I; Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no documento.

PROCESSO Nº 0001563-42.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: VERA MARCIA DE LIMA E SILVA E EDIELSON CAMBRAIA DOS SANTOS
(ADVS. EDNELSON SILVA AMARAL E CARIMI HABER CEZARINO CANUTO)

APELADOS: CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA FORTUNA (ADV. CLEA SOUZA DA CUNHA) E ANCOA INCORPORADORA LTDA – ME
(ADV. CINTHIA DANTAS VALENTE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

V O T O

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

O dano moral é aquele que lesa o patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo do ser.

Contudo, não se pode confiar a todas as dores e dissabores experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral para fins de indenização civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo banalizados os próprios lastros constitucionais e legais que guiam o instituto da indenização, com toda a seriedade e importância que lhe são inerentes.

Ocorre que os dissabores que os Autores alegam ter passado devido à conduta da Ré, pela cobrança do débito e consolidação da propriedade do bem dado em garantia fiduciária, na verdade caracteriza o legítimo interesse da Ré, credora, ante à inadimplência incontroversa dos Autores, conforme restou evidenciado pela sentença que, destacou, dentre outras coisas que:
“não se configurou o esbulho possessório por parte da construtora requerida, a qual rescindiu de pleno direito o contrato ante o inadimplemento dos autores e procedeu à restituição da unidade imobiliária em decorrência do seu abandono. Ou seja, no momento em que houve a troca das fechaduras, os autores não mais ocupavam o imóvel, não se podendo deferir a reintegração de posse inexistente”.

Na situação dos autos, inexistindo ato ilícito, sequer caracterizado descumprimento contratual pela parte demandada, tampouco real ofensa aos direitos da personalidade, o pedido de indenização por dano moral é improcedente.

Ante o exposto, voto no sentido
negar provimento ao recurso
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios termos.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/02/2025